Tribunal: TJSP
Processo: 1045482-67.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO – Pretensão à anulação de procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir – Impossibilidade – Penalidade precedida de processo administrativo, com garantia de contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 265 do CTB – Ausência de ilegalidade – Sentença de Improcedência – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045482-67.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALEXANDRE DUARTE CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045482-67.2015.8.26.0053 -Voto no 31217 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1045482-67.2015.8.26.0053
APTE. : ALEXANDRE DUARTE CAMPOS
APDO. : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO E PATRICIA
TOLEDO AGUIAR BALAN
COMARCA: SÃO PAULO 10a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : OTAVIO TIOITI TOKUDA

VOTO No: 30217
EMENTA ATO ADMINISTRATIVO Pretensão à anulação
de procedimento administrativo de cassação do direito de
dirigir
Impossibilidade
Penalidade precedida de
processo administrativo, com garantia de contraditório e
ampla defesa, nos termos do art. 265 do CTB Ausência de
ilegalidade Sentença de Improcedência Recurso não
provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de ação ajuizada por Alexandre Duarte
Campos em face do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, ao
fundamento de ter havido ilegalidade no bloqueio e cassação de sua
habilitação pela Corregedoria do Detran/SP, bem como a violação do devido
processo legal, notadamente no que diz respeito ao contraditório e ampla
defesa. Também requer a condenação do réu ao pagamento de indenização
de danos morais (fls. 01/16 e 28/31).
A r. sentença de fls. 71/72, de relatório adotado, julgou
improcedente a demanda, condenando o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do
valor da causa, ressalvada a gratuidade de justiça.
Recorre o vencido pela inversão do julgado. Sustenta,
em síntese, a ilegalidade dos atos administrativos praticados de bloqueio e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045482-67.2015.8.26.0053 -Voto no 31217 – M.
3
cassação de sua CNH. Argumenta a falta de impugnação aos argumentos
do autor, sendo genérica a contestação; a independência entre as esferas
administrativa e judicial; o impedimento do órgão de trânsito de fazer
qualquer exigência não prevista em lei quanto aos documentos para
habilitação e que as habilitações bloqueadas revestem-se de fé pública e
presunção de veracidade, não tendo a Administração Pública provado vício
na sua obtenção. Aduz a ocorrência de dano moral decorrente do mau
funcionamento do serviço público, pela manutenção do bloqueio das
licenças e seu cancelamento sem o devido processo legal e sem
comprovação de vício na concessão (fls. 76/94).
Recurso tempestivo e respondido (fls. 116/118).
FUNDAMENTOS.
O recurso não comporta provimento.
Segundo consta nos autos, no ano de 2007, após
levantamentos de dados, o Detran constatou um aumento significativo de
emissões de CNHs em algumas Ciretrans do Estado de São Paulo. E,
iniciada investigação pela Corregedoria do Detran, em conjunto com a
Corregedoria Geral da Policia Civil, foram apuradas inúmeras fraudes
envolvendo Auto Escolas, CFCs e integrantes de Ciretrans (Protocolos
Detran no 276345-1/2007).
Nesse período, algumas CNHs foram bloqueadas
cautelarmente e, em 2012, foi instaurado Processo Administrativo no
010/2012 exatamente para averiguação das referidas irregularidades na
expedição do documento de habilitação, acertadamente.
Isto porque, recai sobre a Administração o dever de
velar pela legalidade de seus atos e, para tanto, tem a prerrogativa de poder
revê-los a qualquer tempo, desde que observado o devido processo legal e
garantido o contraditório e ampla defesa, toda vez que a invalidação ou
anulação atingir interesse de terceiro, como no caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045482-67.2015.8.26.0053 -Voto no 31217 – M.
4
Sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe
que:
“Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do
documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da
autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao
infrator amplo direito de defesa.”
Houve a instauração de procedimento administrativo,
com regular citação postal dos condutores processados, garantindo-lhes a
possibilidade de exercer o contraditório e ampla defesa.
Ocorre que, não obstante a citação postal do autor (fl.
49), ele permaneceu inerte, resultando na decretação da revelia e,
posteriormente, na imposição da penalidade de cassação da CNH, com
decisão administrativa transitada em julgado em 2012.
Assim, instaurado processo administrativo e garantido o
exercício ao contraditório e ampla defesa pelo autor, não há ilegalidade na
cassação de sua CNH.
Importante ressaltar, ainda, que ao Poder Judiciário é
vedado apreciar o mérito dos atos administrativos, competindo-lhe examiná-
los somente sob o prisma da legalidade, além do exame de aspectos
meramente formais, se a motivação do ato guarda fiel correspondência com
os motivos apurados, e nada mais.
Cabe, nesse passo, invocar as lições de Hely Lopes
Meirelles a respeito do controle jurisdicional dos atos da Administração
Pública:
“A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos
restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato
impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a
norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade com os
princípios básicos da Administração Pública, em especial os do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045482-67.2015.8.26.0053 -Voto no 31217 – M.
5
interesse público, da moralidade, da finalidade e da razoabilidade,
indissociáveis de toda atividade pública... O que o Judiciário não pode,
é ir além do exame de legalidade para emitir um juízo de mérito sobre
os atos da Administração” (Direito Administrativo Brasileiro, 30a Edição,
Malheiros Editores, pág. 688).
Dessa forma, nada há nos autos que desabone a
conduta da Administração ao zelar pelo interesse público cancelando as
CNHs obtidas irregularmente.
Por fim, destaco que já não há empecilhos à habilitação
do autor no seu local de domicílio, como foi destacado pelo réu:
“No caso em tela, o condutor na época teve promovido o cancelamento
da habilitação da base nacional (DENATRAN), mas devido ao grande
número de cancelamentos que foram feitos, o mesmo acabou não
sendo cancelado na base estadual (DETRAN/SP), como existe decisão
administrativa transitada em julgado desde 2012, o condutor foi
cancelado na base estadual a partir do momento que esta autarquia
tomou conhecimento. Sendo assim, não resta nenhum impedimento
para o condutor em seu prontuário, podendo iniciar um novo processo
de habilitação em seu domicílio como determina o artigo 140 do CTB.”
Era mesmo o caso de improcedência da demanda, pelo
que mantenho a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator